Tribunal: CARF
Processo: 13660.000672/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2004
RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A 09/06/2015.
JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica­se o prazo de 5 (cinco) anos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13660.000672/2007-78
ACÓRDÃO
2401-011.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2004
RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A 09/06/2015.
JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91. Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu,
aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13660.000672/2007-78
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 191-193) interposto em face da decisão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
consubstanciada no Acórdão no 09-32.487 (e-fls. 185-188), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de requerimento de restituição de valores indevidos, referente à
contribuições devidas a cargo do segurado, agente político, descontadas dos
subsídios pela Câmara Municipal de São Lourenço, relativas ao período de
01/01/2001 a 18/09/2004, no valor originário de R$7.110,72.
0 ex-vereador JAIRO DA SILVA apresentou o requerimento de fls. 01, em
25/11/2007, alegando, em síntese, que as contribuições a cargo do segurado,
descontadas e recolhidas ao INSS pela Câmara de Vereadores do Município de São
Lourenço/MG, são indevidas, porquanto houve a declaração de
inconstitucionalidade da alínea "h"do inciso I do artigo 12 da Lei 8.212/91, a qual
estabelecia que o exercente de mandato eletivo filiava-se ao RGPS na qualidade
de segurado empregado.
No Parecer DRF/VAR/SAORT/EAC.2 n° 0370/2010, fls. 141/143, houve a
manifestação da autoridade fiscal pelo deferimento parcial do pleito, concluindo
que:
- o direito de pleitear a restituição, para o período de 01/2001 a 10/2002, está
extinto nos termos do artigo 3° da Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, de
12/09/2006;
- em análise às telas CCORGFIP — consulta Valores a Recolher Versus Valores
Recolhidos da Prefeitura de São Lourenço, para o período de 11/2002 a 05/2004,
e da Câmara Municipal, para o período de 06/2003 a 05/2004, anexadas ao
presente, constatou-se que os valores das contribuições descontadas dos
exercentes de mandato eletivos foram recolhidos em época própria;
- constatou-se que o interessado possui Beneficio 42 — Aposentadoria por Tempo
de Serviço, conforme doc. de fls. 111, mas que as remunerações relativas ao
exercício de mandato eletivo não foram computadas como tempo de contribuição
para a concessão do benefício, conforme Oficio n° 009/BENEF/GEXVAR, juntado
as fls. 121 e telas anexas às fls. 122/135, e que para o período de 02/1998 a
18/09/2004 os valores utilizados para o cálculo do benefício foram as
contribuições feitas como contribuinte individual, na forma de filiação - F. Filiação:
8, conforme tela de fls. 123;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13660.000672/2007-78
3
- considerando que o Município de São Lourenço possuía contrato de
parcelamento com cláusula de retenção no FPM, o "comando", no sistema
RETPRE, da Obrigação Previdenciária Corrente ocorre no final de cada mês e, a
retenção (recolhimento) ocorre normalmente até o dia 10 do mês seguinte;
- nos períodos de 09/2001 a 05/2003, o valor devido à previdência da Câmara
Municipal de São Lourenço era comandado juntamente com o valor da Prefeitura,
ou seja, pelo valor total (Prefeitura + Câmara), conforme Circular
INSS/DIRAR/CGFISC N° 033-A, de 23/05/2001, sendo que o sistema RETPRE,
naquela época, não disponibilizava o re para direcionar o valor retido/recolhido
da Câmara no próprio CNPJ;
- desta forma, não consta recolhimentos no conta-corrente da Câmara, para o
período de 09/2001 a 05/2003, mas o valor retido no FPM da Câmara está
incluído no Conta Corrente da Prefeitura — CNPJ. 18.188.219/0001-21, conforme
telas do sistema CCORGFIP da Câmara e da Prefeitura e COGPS — Consulta
Detalhes da GPS, com "código de captação 8", que corresponde a Retenção do
FPE/FPM (exclusivo para o Banco do Brasil);
Diante da informação da ARF/São Lourenço, às fls. 113, considerando que as
contribuições descontadas do interessado foram efetivamente recolhidas,
conforme telas do Sistema Informatizado da Previdência, anexadas ao presente
processo, de acordo com os documentos apresentados e, em conformidade com a
Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, de 12/09/2006, com a alteração dada pela IN
MPS/SRP no 18, de 10/11/2006, o auditor fiscal que analisou o feito, propôs o
deferimento parcial dos valores pleiteados no Anexo VI — Discriminativo das
Remunerações e dos Valores Recolhidos Relativo ao Exercente de Mandato
Eletivo, fls. 9/10, no valor originário de R$ 3.682,47.
Através da Comunicação n° 0175/2010, fls. 181 e AR de fls. 182 datado de
02/07/2010, foi encaminhado ao interessado o Parecer DRF/VAR/SAORT/EAC.2 N°
0370/2010, o Despacho Decisório e a Ordem de Pagamento de 22/06/2010,
dando ciência do deferimento parcial do pedido, com a devida fundamentação
legal, relativo ao período de 11/2002 a 05/2004.
Em 14/07/2010, o Requerente apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 183, alegando que não concorda com o valor da restituição, pois o valor que
teria direito, no momento, seria superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
E o relatório.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, nos
termos da ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2004
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13660.000672/2007-78
4
RESTITUIÇÃO. AGENTE POLÍTICO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Somente será restituída a contribuição para a Seguridade Social nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido e desde que não atingidas pela prescrição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 191-193, com as seguintes alegações:
1. Não há que se falar em prescrição do direito de pleitear a restituição, uma vez
que o STJ, em sessão realizada em 06/06/2007 julgou procedente a arguição de
inconstitucionalidade, declarando inconstitucional o artigo 4o, segunda parte, da
Lei Complementar 118/2005, que determina a retroatividade do seu artigo 3o
para alcançar fatos passados.
2. Relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (09/06/2005),
o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do
pagamento. Os pagamentos anteriores obedecem ao regime do sistema
anterior, de cinco mais cinco.
3. Pede a reforma do acórdão para que seja determinada a integral restituição ao
Recorrente, dos valores recolhidos indevidamente no período de 01/2001 a
10/2002.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação por via postal em 21/12/2010 (e-fl.190), o recurso interposto
em 14/01/2011 (e-fl. 191) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13660.000672/2007-78
5
Verifica-se que o Recorrente inovou em suas alegações no Recurso Voluntário,
tendo em vista que na sua Manifestação de Inconformidade ele apenas mencionou “Não
concordar com o valor da restituição, eis que o valor que teria que receber, no momento, seria
superior á R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)”. No entanto, as alegações trazidas no Recurso
Voluntário referem-se à prescrição. Assim, embora a hipótese de decadência não tenha sido
arguida anteriormente, entendo pelo seu conhecimento e apreciação, sobretudo por se tratar de
matéria de ordem pública, não sujeita, portanto, à preclusão.
Isto posto, voto por CONHECER do recurso voluntário.

2. Mérito
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente de caso de Requerimento
de Restituição apresentado pelo Recorrente, em 05/12/2007, relativo às contribuições
descontadas da remuneração recebida em razão do exercício de cargo eletivo de vereador no
Município de São Lourenço, no período de 01/2001 a 09/2004. Alega que o prazo prescricional
deve ser de 10 anos, abarcando, portanto, também o período de 01/2001 a 10/2002.
O fundamento da pretensão do Recorrente baseia-se na declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE 351.717-1/PR da alínea “h” do inciso I do art.12 da
Lei 8.212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, §1° do art.13.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Cleberson Friess, objeto do
Acórdão no 2401-004.178, desta mesma d. Turma, proferido em 18/02/2016, in verbis:
8. Antes da edição da Lei Complementar no 118, de 2005, na hipótese dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, predominava o entendimento
jurisprudencial de que a extinção do crédito tributário, conforme art. 150 do CTN,
pressupunha o pagamento antecipado conjugado com a homologação da
atividade do sujeito passivo.
8.1 Vale dizer que o termo inicial do prazo para a restituição, a que alude o inciso I
do art. 168 do CTN, contava-se da efetiva homologação, expressa ou tácita, o que
ficou conhecido como a tese "dos cinco mais cinco", justificando o uso da
expressão "prescrição decenal".
9. Então, na contramão da tese prevalente no Poder Judiciário, sobreveio a Lei
Complementar no 118, de 2005, com vigência a partir de 9 de junho de 2005,
dispondo em seu art. 3o:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
10. A despeito da construção dominante quanto à regra de prescrição do direito à
restituição, a novel legislação operou uma redução do prazo para recuperação do
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13660.000672/2007-78
6
indébito de dez para cinco anos, com aplicação para fatos geradores pretéritos,
tendo em vista o caráter meramente interpretativo atribuído ao dispositivo acima
destacado pelo art. 4o da mesma Lei Complementar.
11. Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento no
sentido da eficácia prospectiva do art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005,
incidindo apenas sobre situações que viessem a ocorrer a partir da sua vigência.
Em outras palavras, a prescrição continuava observando o regime interpretativo
do sistema anterior com relação aos pagamentos indevidos efetuados
anteriormente a 9 de junho de 2005.
12. Acontece que ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 566.621/RS, sob a
sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), em que pese
afastar a condição interpretativa do art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005,
fixou a data do ajuizamento da ação judicial como marco para aplicação do
regime prescricional mais restritivo, e não a data de pagamento, como
estabelecido pelo STJ.
12.1 Embora o RE no 566.621/RS tenha tratado do prazo prescricional das ações
judiciais, a depender da data do seu ajuizamento, a simples leitura da
fundamentação do voto vencedor permite, sem qualquer dúvida, estender o
raciocínio jurídico tanto à restituição administrativa quanto à compensação de
tributo indevido pago.
12.2 O juízo sobre eventual vício no quorum para a modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade no RE no 566.621/RS, como ventilado pela
recorrente, é matéria estranha ao âmbito do julgamento administrativo.
13. Na esteira da posição majoritária do STF, acima mencionada, e considerando
que a matéria envolvida contém essencialmente interpretação de princípios
constitucionais, o STJ reviu sua jurisprudência e inclinou-se ao decidido pela Corte
Suprema.
13.1 Nesse sentido, o Recurso Especial (REsp) no 1.269.570/MG, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos, cuja ementa transcrevo a seguir:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE,
Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso
representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13660.000672/2007-78
7
de que o art. 3o da LC 118/2005 somente pode ter eficácia prospectiva,
incidindo apenas sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua
vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que,
relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para
a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime
previsto no sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n.
566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde
foi fixado marco para a aplicação do regime novo de prazo prescricional
levando-se em consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a
data do pagamento) em confronto com a data da vigência da lei nova
(9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de
princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte
Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez,
notadamente em havendo julgamento de mérito em repercussão geral
(arts. 543a e 543B, do CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de
9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-
se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata
o art. 150, §1o, do CTN. (grifei)
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
14. Realço, por oportuno, que não foi atribuído efeito prospectivo à revisão da
jurisprudência do STJ, de tal sorte que a nova orientação jurisprudencial que
superou o decidido no REsp no 1.002.932/SP, recurso representativo da
controvérsia, começou a ser aplicada às ações ajuizadas a partir de 9 de junho de
2005, desde que não definitivamente julgadas.
15. Ademais, o art. 62A do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho,
aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, determina a
reprodução, pelos conselheiros nos julgamentos dos recursos, das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, respectivamente, na sistemática
da repercussão geral e do recurso repetitivo.
16. Dessa feita, tendo o sujeito passivo realizado a compensação após 9 de junho
de 2005, como ora se cuida, o direito de efetuá-la extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos, contados do pagamento antecipado.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13660.000672/2007-78
8
Neste mesmo sentido é o Acórdãos no 9202-006.901 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme ementa:
Acórdão no 9202-006.901 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000 RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO
CINCO ANOS. TERMO A QUO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A 09/06/2005.
JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91. Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de
5 (cinco) anos.

Ressalta-se a inteligência da Súmula CARF no 91, que indica que os pedidos
protocolados antes de 09/06/2005 estão sujeitos ao prazo decenal:
Súmula CARF no 91 Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No presente caso, o Recorrente não pode se beneficiar deste direito, visto que seu
pedido de restituição só foi realizado no dia 05/12/2007. Sendo assim, correto o entendimento
exarado no Acórdão da DRJ, para excluir da restituição os valores dos períodos de 01/2001 a
10/2002.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 207
DF CARF MF
Original